Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Siga Crédito Fácil LTDA em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não atender a recorrente ordem judicial para apresentar a comprovação do documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda executiva.
2. Reconheço ter apresentado entendimento diverso em outras ocasiões, mas analisando melhor as questões que envolve a recorrente e suas proposições de execução de título extrajudiciais, passo acolher o entendimento jurídico de que a empresa de gestão de crédito e ativos financeiros não possui legitimidade para propor ações perante o juizado especial cível.
3. Destaco, por oportuno, que, em decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, no processo 0703531-30.2023.8.07.0017, o magistrado Bruno André Silva Ribeiro, apontou os seguintes dados sobre a Recorrente:
“Consoante consulta ao sistema PJE, é possível observar que a autora possui três sócios-administradores: Reinaldo Germano dos Santos, Antonio Germano Júnior e Guilherme Pereira de Alcântara.
Os três também são sócios das seguintes pessoas jurídicas: Arte & Foto Serviços Fotográficos Ltda. e RGA Produção de Eventos Ltda.
Verifica-se, ainda, que somadas todas as ações propostas pelas três empresas no ano de 2023, mais de 500 ações foram propostas apenas no primeiro semestre, número que coloca o grupo econômico em posição elevada no ranking de grandes demandantes do Distrito Federal, à frente de grandes empresas como Poupex, Ativos S/A, Cartão BRB, Banco Itaú e Banco Bradesco Cartões, segundo informações obtidas no painel de grandes demandantes desta Corte.
Em 2022, as três empresas foram responsáveis por 1.017 novas ações no âmbito da Justiça do Distrito Federal, de modo que chama a atenção o volume de notas promissórias cobradas, em se tratando de empresas de pequeno porte ou microempresas.”
4. Além dos números demonstrados na decisão referida, verifica-se, também, que o objeto social da empresa recorrente inclui: “atividades de cobrança extrajudicial e amigável e informações cadastrais, consultoria em tecnologia da informação, auditoria e consultoria atuarial, atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, promoção de vendas, pesquisas de mercado e de opinião pública, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, atividades de teleatendimento.” (ID 49023923, p. 1)
5. O Enunciado no 146 do FONAJE, dispõe que, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais" (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS).
6. De mais a mais, destaco que na ação de execução de título extrajudicial no 07083824520238070007, de relatoria da Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi, envolvendo a recorrente, Siga Crédito Fácil Ltda., este Colegiado assim decidiu:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE GESTÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial (nota promissória) no valor de R$ 2.400,00, que, atualizado e acrescido de juros, alcança a quantia de R$ 2.578,44.
2.Sentença. Extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a empresa exequente, que exerce como atividade principal a gestão de créditos e ativos financeiros e especialização na área de assessoria em cobrança de crédito, judicial e extrajudicialmente, não pode propor ação nos Juizados Especiais.
3. Recurso do exequente. Afirma que é microempresa, cadastrada no Simples Nacional, estando apta a propor ação no Juizado Especial, nos termos do art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/96.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Sem contrarrazões.
5. De acordo com o Enunciado no 146 do FONAJE, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais".
6. Em que pese a exequente enquadrar-se como microempresa, se sua atividade principal é cobrança extrajudicial de crédito (ID 47739141), merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na linha do Enunciado no 146.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais[1].
7. Assim, considerando que a microempresa recorrente exerce atividade de cobrança extrajudicial de crédito, a extinção do processo, sem a realização do direito, é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, eventuais custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

[1] Acórdão 1726846, 07083824520238070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)